Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008952-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Concurso de Credores, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESIDÊNCIA EFETIVA. DOMICÍLIO DIVERSO INDICADO EM OUTROS DOCUMENTOS. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COPROPRIEDADE DA CÔNJUGE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA O COOBRIGADO SOLIDÁRIO. ART. 805 DO CPC. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SEM INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impenhorabilidade de direitos aquisitivos sobre imóvel, afastou a alegada copropriedade do cônjuge, manteve, em relação ao agravante, o prosseguimento da execução, sem extensão dos efeitos da recuperação judicial deferida às pessoas jurídicas e determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor.

2. O recorrente defende a proteção do bem de família, a limitação da penhora a 50% do imóvel e a suspensão da execução, com base na existência de recuperação judicial e no princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a impenhorabilidade sobre direitos aquisitivos de imóvel; (ii) a possibilidade de limitação da constrição diante da alegação de incomunicabilidade patrimonial decorrente do regime de bens; (iii) os efeitos da recuperação judicial das pessoas jurídicas sobre a execução movida contra devedor solidário; e (iv) a aplicação do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A proteção da Lei nº 8.009/1990 depende da prova de que o imóvel é residência efetiva da entidade familiar. Os comprovantes de despesas e as fotografias apenas indicam vínculo formal com o bem, enquanto declarações fiscais e registros processuais apontam domicílio diverso, o que fragiliza a tese de moradia habitual.

5. A matrícula do imóvel registra aquisição exclusiva pelo agravante quando já vigente o regime de separação total de bens. Não há elemento documental que comprove a alegada titularidade parcial do cônjuge.

6. A responsabilidade do agravante decorre de título judicial transitado em julgado que reconheceu solidariedade passiva. A recuperação judicial das pessoas jurídicas não impede o prosseguimento da execução contra o coobrigado.

7. O princípio da menor onerosidade não afasta a constrição sem indicação de meio alternativo idôneo para satisfação do crédito.

8. Não se evidenciam elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova consistente da residência efetiva da entidade familiar. 2. Não se presume copropriedade do cônjuge casado sob o regime de separação total de bens quando a aquisição do imóvel ocorre em nome exclusivo do executado. 3. A recuperação judicial das pessoas jurídicas não suspende a execução contra devedor solidário reconhecido em título judicial transitado em julgado. 4. O princípio da menor onerosidade não afasta a penhora sem indicação de meio alternativo eficaz.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º; CPC, arts. 805 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; REsp 2245628/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1010894-35.2021.8.26.0114, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 17.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lúcio Humberto Lopes contra decisão nos autos do cumprimento de sentença nº 1006020-20.2019.8.11.0041, que, ao corrigir erro material, deferiu a suspensão da execução apenas em relação a Construtora Lopes S.A. e The First Empreendimentos Ltda., indeferiu o pedido quanto ao coexecutado Lúcio Humberto Lopes, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 115.149 no 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em seu desfavor.

Sustenta o agravante que a constrição recai sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel que serviria de residência à sua entidade familiar, razão pela qual estaria protegido pela Lei nº 8.009/1990. Alega, ainda, que a penhora alcançou a integralidade desses direitos, embora, segundo afirma, detenha apenas 50%, pertencendo a fração remanescente à sua esposa, estranha à execução. Acrescenta que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá causar prejuízo grave e de difícil reparação e invoca, por fim, a recuperação judicial das pessoas jurídicas do grupo econômico do qual participa, defendendo também por esse fundamento a suspensão da execução.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e o afastamento da constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para sustar, até o julgamento do recurso, os atos expropriatórios sobre os direitos aquisitivos do imóvel, inclusive avaliação e alienação judicial, sem suspensão integral do cumprimento de sentença.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso e pela revogação da liminar parcialmente concedida. Sustenta, em síntese, que a prova é insuficiente para demonstrar que o imóvel constrito constitua residência familiar do agravante, que não há respaldo para a alegada titularidade de 50% dos direitos aquisitivos em favor do cônjuge, diante do regime de separação total de bens já vigente à época da aquisição do imóvel, e que os efeitos da recuperação judicial das pessoas jurídicas não alcançam a responsabilidade pessoal e solidária do agravante. Requer, ainda, sua condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal devolve ao exame a controvérsia relativa à proteção, pela impenhorabilidade do bem de família, dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob o nº 115.149 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, ao alcance da constrição sobre eventual fração patrimonial do cônjuge do agravante e aos efeitos da recuperação judicial das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico do qual ele participa sobre o prosseguimento da execução em seu desfavor.

A responsabilidade pessoal do agravante pelo débito exequendo já está definida no título judicial que embasa o cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento nº 1006020-20.2019.8.11.0041, Lúcio Humberto Lopes integrou o polo passivo ao lado de Construtora Lopes S.A. e The First Empreendimentos Ltda., e a sentença, além de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, condenou solidariamente os réus ao pagamento da restituição contratual, dos lucros cessantes e da indenização por dano moral. Certificado o trânsito em julgado em 24/04/2023, a responsabilidade do agravante deixou de ser questão sujeita à rediscussão nesta fase processual, passando a constituir comando condenatório já estabilizado, que delimita o alcance da atividade executiva.

Quanto à alegada impenhorabilidade, a Lei 8.009/1990 protege o imóvel utilizado como residência efetiva da entidade familiar, o que, entretanto, não está suficientemente provado nos autos.

Os documentos juntados pelo agravante, especialmente o comprovante condominial (id. 350467364), a conta de gás (id. 350467362), a certidão de casamento (id. 350467367) e as fotografias reproduzidas na petição recursal, revelam apenas a vinculação do agravante ao imóvel e o pagamento das despesas correspondentes, sem demonstrar que o apartamento constitua residência familiar efetiva.

Contas de consumo e boletos condominiais indicam a manutenção formal do imóvel em nome de seu titular, mas não comprovam, por si sós, sua destinação residencial para os fins da Lei 8.009/1990. Também as fotografias internas do apartamento, desacompanhadas de elementos objetivos e contemporâneos, permanecem insuficientes para evidenciar a moradia habitual do agravante e de sua família.

Em sentido diverso, os autos contêm elementos documentais mais consistentes a indicar o domicílio do agravante em Cuiabá/MT. A própria decisão agravada consignou que as declarações de imposto de renda e a qualificação do executado em outros processos apontam endereço em Cuiabá, e não em São Paulo, motivo pelo qual concluiu que a mera alegação de residência familiar no imóvel, desacompanhada de prova robusta, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.

No mesmo sentido, as contrarrazões vieram instruídas com cópia da declaração de imposto de renda e com peça processual extraída de ação de curatela, juntadas sob os ids. 352127870 e 352127866, ambas com referência a endereço em Cuiabá, o que evidencia a divergência entre a narrativa recursal e os documentos oficiais produzidos pelo próprio agravante.

Essa contradição assume relevo decisivo, pois o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família depende de demonstração minimamente segura de que o imóvel serve de residência à entidade familiar, sendo o ônus dessa prova atribuído ao executado que a invoca.

No caso, os boletos e as fotografias apresentados pelo agravante não bastam para comprovar essa destinação quando confrontados com declarações oficiais por ele mesmo prestadas, nas quais informa domicílio diverso, circunstância que evidencia a insuficiência da prova para demonstrar, com a segurança necessária, que o imóvel serve de residência à entidade familiar, especialmente porque os elementos apresentados pelo agravante contrastam com documentos oficiais por ele próprio produzidos, nos quais indica domicílio diverso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL MINEIRO PARA QUE, ADOTANDO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, VERIFIQUE SE O IMÓVEL CONSTRITO É EFETIVAMENTE UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à inexistência de outros imóveis, mas sim a sua utilização como residência. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002245628 MG 2025/0458813-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

Também não prospera a alegação de que a penhora teria alcançado a integralidade de direitos aquisitivos dos quais o agravante seria titular de apenas 50%, cabendo o restante à sua esposa, pois a documentação dos autos não ampara essa conclusão.

A certidão de casamento juntada no agravo (id. 350467367), embora expedida em 2014, traz averbação de alteração do regime de bens para separação total em data anterior à aquisição do imóvel, como apontado nas contrarrazões e reiterado pela certidão de id. 352127859. Além disso, a matrícula atualizada do imóvel (id. 352123894), registra que a compra e venda foi formalizada em 20/03/2014 em favor de Lúcio Humberto Lopes, já qualificado como casado sob o regime da separação total de bens, com residência em Cuiabá/MT.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelação do embargante. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. Cerceamento do direito de produzir provas. Rejeição. Imóvel objeto da penhora que é de propriedade exclusiva da executada, cônjuge do embargante. Comprovação de que o regime de casamento do recorrente com a proprietária do imóvel constrito é o da separação total de bens. Prova da anterior união estável não pode se dar "a posteriori" e somente no âmbito destes embargos de terceiro, de forma incidental e exclusivamente para fins de proteção patrimonial. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010894-35 .2021.8.26.0114 Campinas, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

Nesse contexto, não há base documental idônea para afirmar que metade dos direitos aquisitivos pertença automaticamente à cônjuge.

A alegação recursal, além de carecer de suporte suficiente no acervo documental, desconsidera o dado juridicamente relevante, consistente na vigência do regime de separação total de bens ao tempo da aquisição do imóvel. Tendo a aquisição ocorrido já sob o regime de incomunicabilidade patrimonial, não se pode presumir a copropriedade da esposa pelo simples fato do agravante ser casado, razão pela qual, a matéria não autoriza o afastamento ou a limitação da constrição por esse fundamento.

Também não procede a alegação de que a recuperação judicial das pessoas jurídicas do grupo econômico impeça o prosseguimento da execução contra o agravante, pois o cumprimento de sentença se funda em título judicial transitado em julgado que impôs a Lúcio Humberto Lopes responsabilidade solidária pelo débito exequendo, ao lado de Construtora Lopes S.A. e The First Empreendimentos Ltda., sendo essa condenação que delimita a atuação executiva em seu desfavor.

Por isso, a suspensão deferida às pessoas jurídicas recuperandas não se estende automaticamente ao agravante, cuja responsabilidade decorre do próprio título executivo judicial, conclusão que se harmoniza com o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual a decisão agravada concluiu corretamente pela possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao coobrigado solidário.

Também não aproveita ao agravante a invocação do princípio da execução menos gravosa, pois a menor onerosidade não se presta a inviabilizar a satisfação do crédito, especialmente quando o executado deixa de indicar meio alternativo concreto, idôneo e eficaz para o adimplemento.

No caso, o recurso limita-se a alegar excesso e desproporção, sem apontar providência substitutiva apta a resguardar, de modo equivalente, o interesse executivo do credor, razão pela qual a invocação genérica do art. 805 do CPC não afasta a validade da constrição, sobretudo quando ela recai sobre direitos aquisitivos do executado e não houve comprovação da proteção legal especial alegada.

Por fim, não se mostra configurada, nesta fase, litigância de má-fé em grau suficiente para justificar a aplicação de sanção processual, pois, embora as teses recursais não prosperem, a controvérsia submetida ao agravo exigiu apreciação jurisdicional e chegou a ensejar, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela recursal provisória destinada a resguardar a utilidade do julgamento, contexto que recomenda cautela na incidência da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e revogo a tutela recursal provisória anteriormente deferida no id. 351372365.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026